Tribunal: TJDFT
Processo: 0737437-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0737437-30.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILBERTO NAVARRO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o embargado, Banco do Brasil S/A, para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre o requerimento de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.300 do STJ (ID 67907749), com a seguinte controvérsia: “(...) 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC.” (ProAfR no REsp n. 2.162.222/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 3/12/2024, DJe de 16/12/2024). Retire-se de pauta. Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator